Tribunal: TJDFT
Processo: 0750571-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. PROVA ESCRITA COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESENTE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada objetivando a cobrança de dívida decorrente de mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência da obrigação de pagar mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial referentes ao período de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para resilição unilateral do contrato por parte do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória depende apenas da apresentação de documento que faça prova escrita suficiente da obrigação, independentemente de este ter anteriormente possuído eficácia de título executivo ou não. Preliminar de não cabimento da ação monitória rejeitada.
4. Em face da anulação do art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pela Resolução Normativa no 455/2020, é válida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por parte do consumidor, sem necessidade de observância de prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
5. É descabida a cobrança de mensalidades de plano de saúde referentes a período posterior à data da resilição unilateral do contrato pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. Preliminar de não cabimento da ação monitória rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. É válida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por parte do consumidor, sem necessidade de observância de prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e incabível a cobrança de mensalidade referente a tal período.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700. Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único. Resolução Normativa no 455/2020 da ANS, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950189 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1777982 de Relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1720564 de Relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.